Tribunal: TJES
Processo: 5002913-52.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002913-52.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VANDERLEIA SALUCI RAMOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5002913-52.2023.8.08.0069

RECORRENTE:
MARIA VANDERLEIA SALUCI RAMOS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. RECEBIMENTO DE FGTS. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO EMBASADO EM LEI LOCAL 2.177/2020 e Lei n. 2.194/2021. PANDEMIA - COVID-19. PRESENTES OS REQUISITOS 'TEMPORARIEDADE' E 'EXCEPCIONALIDADE' DO INTERESSE PÚBLICO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
MARIA VANDERLEIA SALUCI RAMOS
em face do

MUNICIPIO DE MARATAIZES
, na qual narra a parte autora, brevemente, que manteve vínculo administrativo com o requerido, atuando como
“enfermeira de PSF”
, no período compreendido entre 01/04/2019 a 01/06/2023 (contrato temporário). Assevera que ao longo deste lapso temporal, o Município requerido nunca efetuou recolhimento do FGTS. Requer, assim, seja declarada a nulidade dos contratos celebrados entre a autora e o Município de Marataízes por não preencher os requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e, via de conseqüência a condenação do Município ao pagamento de indenização no valor de R$ 31.396,50, pelo não recolhimento/pagamento dos valores relativo ao FGTS dos contratos celebrados, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Em contestação (ID 8247280), o requerido sustenta que a contratação é válida, ressaltando que o município de Marataízes, da mesma forma dos demais entes da federação, impossibilitado de realizar processo seletivo durante o período pandêmico, editou leis que prorrogaram os contratos temporários, motivo pelo qual o pleito autoral não merece prosperar.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8247283 ) dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos do autor, para:

DECLARAR A NULIDADE das contratações temporárias ocorridas entre em 01/05/2022 à 01/06/2023, por inobservância dos preceitos constitucionais de regência (CF art. 37, II, §2º).

ACOLHO em parte o pedido formulado pela parte autora para CONDENAR o Ente Público requerido ao DEPÓSITO DOS VALORES DO FGTS em conta vinculada, relativo ao período em 01/05/2022 à 01/06/2023, com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário).

As parcelas deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 8247986, sustentando que a sentença merece reforma para declarar a nulidade de todo o período questionado, porquanto as imposições constitucionais para justificar a contratação temporária não foram atendidas.

O requerido apresentou suas contrarrazões ao ID 8247989, ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido ID 9012934.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em verificar acerca da nulidade da contratação da autora no período de 01/04/2019 a 21/03/2022 e, via de consequência, a condenação do ente público ao pagamento do FGTS relativo ao período.

De antemão, tem-se que a sentença proferida pelo Magistrado
a quo
merece ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista que o período questionado deve, de fato, ser considerado válido. Explico.

Sustenta a recorrente que, além do período indicado na sentença, a contratação no período de 01/04/2019 a 21/03/2022 também deve ser declarada nula, tendo em vista que desde o princípio a contratação não preencheu o requisito de excepcionalidade necessário para tais tipos de contratação. Ocorre que, no que se refere ao primeiro período, não se pode vislumbrar nos autos nenhum elemento que conteste a necessidade temporária da Municipalidade para preenchimento do cargo de enfermeira e, não havendo a referida comprovação, não pode este Juízo considerar nulo o referido contrato.

Apesar de a recorrente sustentar que a Lei Municipal n. 2.177/2020 não seria aplicável ao caso, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o período em questão não pode ser reputado nulo diante de legislação municipal específica, a saber, a Lei n. 2.177/2020, editada pelo Município de Marataízes, que admitiu, em seu artigo 2º, a prorrogação dos contratos temporários por um ano para os contratos com as Secretarias Municipais de Saúde (e outras), cujo prazo finalizasse até dezembro de 2020, diante da pandemia do Covid-19.

Comprovada, assim, a presença dos requisitos 'temporariedade' e 'excepcionalidade' do interesse público, conferindo legalidade à contratação.

Logo, evidente que o referido contrato não pode ser considerado nulo. A recorrente, consoante fichas financeiras juntadas, laborava em Unidade de Saúde (ID 8247271).

Dessa forma, considerando a necessidade da época em razão da Pandemia, bem como a disposição legal, sabendo-se que o contrato referente ao período questionado se encontrava vigente à época da edição da referida Lei, tem-se por válida a prorrogação realizada pelo recorrido.

Reforço, por fim, que esta Terceira Turma Recursal já se manifestou acerca da matéria no julgamento do Recurso Inominado n. 5003215-81.2023.8.08.0069, julgado em 16/08/2024, de minha relatoria.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)